Tribunal: TJBA
Processo: 8037804-76.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037804-76.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

EMBARGADO: ANTÔNIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CARLOS SANTIAGO SANTOS, RUI PIRES BARBOSA, ANDERSON LUCIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

A instituição financeira opõe Embargos de Declaração contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu Agravo Interno. A decisão colegiada manteve o comando que limitou os juros remuneratórios de contrato de empréstimo pessoal à taxa média de mercado e aplicou multa por recurso protelatório. A embargante alega que o acórdão é contraditório em face do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmado no REsp 1.821.182/RS e omisso por não analisar especificamente tal precedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste
verificar: a) a
existência de omissão ou contradição no acórdão embargado por, supostamente, desconsiderar o entendimento do STJ no REsp 1.821.182/RS, que veda o uso exclusivo da taxa média de mercado como critério de abusividade;
b) a adequação do acórdão que, ao analisar a abusividade, considerou a discrepância substancial entre a taxa contratada (791,61% ao ano) e a taxa média de mercado (86,25% ao ano) e c) o cabimento de embargos de declaração para fins de prequestionamento e com o objetivo de obter efeitos infringentes para rejulgar a causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem finalidade restrita de sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou a questão da abusividade dos juros de forma fundamentada, concluindo pela onerosidade excessiva imposta ao consumidor. A utilização da taxa média de mercado serviu como um dos parâmetros para evidenciar a desproporcionalidade manifesta da taxa contratada, e não como critério isolado e automático, alinhando-se à excepcionalidade prevista na própria jurisprudência.

Não há contradição a ser sanada. O acórdão considerou as peculiaridades do caso, notadamente a taxa contratada (791,61% a.a.), que supera em mais de nove vezes a média de mercado (86,25% a.a.). Tal discrepância configura a desvantagem exagerada ao consumidor, prevista no art. 51, § 1º, do CDC, e justifica a intervenção judicial. A decisão não promoveu um tabelamento de juros, mas corrigiu um abuso concreto e evidente.

A pretensão de rediscutir a matéria e obter efeitos infringentes é incabível nesta via recursal. O prequestionamento, por sua vez, somente é viável quando presente um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao analisar a abusividade de juros remuneratórios, utiliza a taxa média de mercado como referencial para constatar a exorbitância da taxa contratada, quando a discrepância entre ambas é manifesta e demonstra a desvantagem exagerada ao consumidor.

2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo d
o Agravo Interno, na
Apelação Cível n.º
8037804-76.2022.8.05.0001
, sendo Embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e Embargado
ANTÔNIO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09